Tribunal: TJDFT
Processo: 0727193-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ESCALADA. REPOUSO NOTURNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO FEITO. MATÉRIA SE CONFUNDE COM O MÉRITO. REJEIÇÃO. CAUSA DE AUMENTO COMPATÍVEL COM A JURISPRUDÊNCIA DA ÉPOCA DO JULGAMENTO. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL NÃO AUTORIZA A DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do feito quando o pedido se confunde com a matéria de mérito.

2. Em julgamento recente em Recurso Repetitivo do Tema no 1087, a 3a Seção da Corte Superior de Justiça mudou entendimento Jurisprudencial para que a causa de aumento do repouso noturno não seja aplicada às condenações pelo crime de furto qualificado, por ser incompatível.

3. No caso analisado, transitada em julgado a condenação do agente antes dessa mudança de entendimento Jurisprudencial, quando era compatível a majorante do repouso noturno no delito de furto qualificado tentado, mediante rompimento de obstáculo e escalada, inviável a aplicação retroativa da Jurisprudência para desconstituição da coisa julgada, a fim de afastar essa causa de aumento de sua condenação, diante da observância da coisa julgada e da segurança jurídica.

4. Se os fundamentos demonstram que o agravante não tem direito à pretensão de mérito para afastar a majorante do repouso noturno de sua condenação, nenhuma razão há para enviar os autos ao Juízo da decisão atacada para apreciar o feito, pois a própria motivação acima já registra que o pedido do agravo deve ser desprovido.

5. Agravo na execução penal, rejeitada a preliminar de não conhecimento do feito e, no mérito, desprovido.